Tribunal: TJBA
Processo: 8015050-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015050-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANO ALVES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
GABRYEL DAVID PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO CONCEDIDA PELO JUÍZO. ART. 139, VI, CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, exige-se a intimação pessoal da parte exequente, com advertência específica, o que não se verifica no caso concreto.

2. A concessão de novo prazo à parte credora, justificada e requerida antes do termo final do prazo anterior, é compatível com o art. 139, VI, do CPC.

3. Não há indícios de desídia processual ou manobras procrastinatórias que justifiquem a extinção da execução por abandono.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
8015050-41.2025.8.05.0000
, em que
são
Agravante
s

ELIANO ALVES DE SOUSA e OUTRA,

e Agravad
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA